Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA PÓS BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

I. A reconstrução mamária decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicada por médico especialista, é mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo, pois, finalidade estética.

II. Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pela consumidora, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão de peculiaridades do caso.

III. Negou-se provimento a ambos os recursos.